Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-47.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000574-47.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELADO: ELIELSON ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA LONGUINHO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com fundamento na existência de erro material referente ao percentual dos honorários advocatícios fixados, visando à correção do texto decisório, sem pretensão de reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material quanto à indicação, por extenso, do percentual de majoração dos honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem instrumento destinado a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Erro material se caracteriza por inexatidão evidente no texto da decisão, cuja correção não implica modificação do conteúdo decisório ou reexame da matéria julgada.

5. Acórdão embargado contém incongruência entre o percentual numérico e sua grafia por extenso ao majorar os honorários advocatícios para 12%, configurando erro material passível de correção.

6. Correção do erro material preserva a coerência e a clareza do julgado, em observância ao princípio da causalidade e à adequada fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000574-47.2022.8.05.0244
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ELIELSON ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Dezembro de 2025.